Tribunal: TJDFT
Processo: 0721418-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721418-49.2021.8.07.0000 PACIENTE: ARIOVALDO FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: ALINE DE FREITAS AMORIM RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ARIOVALDO FERREIRA DOS SANTOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/2006, combinados com o art. 69 e 273, parágrafo 1o e parágrafo 1o-B, inciso V, ambos do Código Penal (processo n. 0708819-75.2021.8.07.0001). Afirmou a douta impetrante (Dra. Aline de Freitas Amorim) que o paciente foi preso em flagrante no dia 1o-setembro-2020, sendo que, em seguida, foi decretada sua prisão temporária, a qual foi convertida em preventiva em 29-outubro-2020. Aduziu que a medida deve ser revogada, pois não há nada que indique que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal e, tampouco, à aplicação da lei penal. Asseverou que o fato de não ter se obtido êxito até o momento em cumprir o mandado de prisão expedido em desfavor do denunciado GABRIEL não pode prejudicar o paciente, devendo ser aplicado, analogicamente, o disposto no art. 30 do Código Penal, segundo o qual: “Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”. Argumentou que, de acordo com a doutrina, a prisão com fundamento na garantia da ordem pública visa tão somente a evitar reiteração criminosa, risco que não existe no caso, uma vez que se trata de paciente primário e de bons antecedentes. Acrescentou que a gravidade abstrata do crime não é fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar que, portanto, não pode ser decretada com base em mera referência a circunstâncias que integram o próprio tipo penal, pois a prisão assim fundamentada equivale a indevida antecipação de pena, o que implica ofensa ao princípio da presunção de inocência. Ponderou que a quantidade de droga apreendida não foi significativa e que, ainda que assim não fosse, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, tal circunstância, por si só, não é suficiente para a decretação da prisão preventiva. Afirmou que a liberdade do paciente também não representará qualquer risco ao bom andamento da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, pois não há nenhum indício de que pretenda se evadir, bem como porque possui endereço fixo. Ainda que se entenda que haja algum risco, seria suficiente para assegurar a aplicação de eventual pena futura a imposição do compromisso de comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar suas atividades. Por outro lado, se a intenção for preservar a instrução, bastaria proibi-lo de entrar em contato com testemunhas e de se aproximar delas, fixando uma distância mínima. Aduziu, ainda, que a manutenção da prisão preventiva do paciente desrespeita os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da homogeneidade do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e do Estado Democrático de Direito, pois, caso eventualmente condenado, diante da sua primariedade e da reduzida quantidade de droga apreendida em sua residência, provavelmente será sentenciado ao cumprimento de pena em regime diverso do fechado, de maneira que está sendo submetido a tratamento mais gravoso que aquele que adviria de uma condenação definitiva. Também deve ser ponderado que é possível até mesmo que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do art. 33 da lei n. 11.343/2006, com a consequente substituição da pena corporal por restritiva de direitos, o que torna sua segregação cautelar ainda mais desproporcional. Aliás, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o tráfico de entorpecentes privilegiado não possui caráter hediondo. Argumentou que, diante de tal contexto, a imposição de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seria mais adequado e proporcional para o caso, em especial diante das condições pessoais favoráveis do paciente, pois é primário, tem bons antecedentes, possui endereço fixo, exerce ocupação lícita, é pai de duas filhas, que dependem do seu trabalho para prover seu sustento e que sentem muita falta do genitor. Dessa maneira, a revogação da prisão também deve ser concedida por razões humanitárias, para não privar as meninas do contato com a figura paterna. Ademais, asseverou que, uma vez que o paciente está preso desde 1o-setembro-2021, portanto, há cerca de dez meses, sem que tenha sido designada data para a realização de audiência de instrução e julgamento até o momento, a prisão tornou-se ilegal, devido ao excesso de prazo. A esse respeito, esclareceu que, embora os prazos processuais não sejam peremptórios, a prisão preventiva não deve ser mantida indefinidamente, além de prazo razoável, como na presente hipótese. Afirmou que não se trata de feito complexo e que o atraso no andamento da ação penal é decorrente de diligências realizadas pela Polícia e pelo “Parquet”. Justificou que a Defesa, por sua vez, não contribuiu para o atraso, pois não requereu diligências complementares nem indicou testemunhas que não tenham sido encontradas. Por outro lado, as vítimas não foram intimadas até o momento. Argumentou que sequer há justa causa para a ação penal, pois o Ministério Público não apresentou lastro probatório mínimo quanto às condutas imputadas ao paciente na denúncia. A esse respeito, argumentou que as substâncias encontradas na residência do paciente, descritas no auto de apresentação e apreensão n. 77/2020 não são as mesmas que foram apreendidas na casa do corréu HERBERT, descritas no auto de apresentação e apreensão n. 76/2020. Dessa maneira, o Ministério Público, sem fundamento, com base em meras ilações, afirmou que as substâncias localizadas na casa de HERBERT indicariam que o paciente estaria associado previamente a ele e aos demais denunciados para a prática de tráfico. Ademais, as provas obtidas mediante interceptação telefônica, em vez de corroborarem a tese acusatória, indicam que o paciente não estava envolvido com os demais denunciados no comércio de drogas. Acrescentou que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, para se caracterizar a associação, não é suficiente que os agentes pratiquem o crime conjuntamente, devendo ser demonstrado o dolo específico de se associar, com estrutura organizada e mediante divisão de tarefas, semelhante ao que ocorre numa sociedade comercial, o que não ocorreu no caso. Alegou, ainda, que a denúncia é inepta, pois não atendeu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que não individualizou a conduta do paciente e dos demais quatro réus, atribuindo genericamente a prática dos fatos a todos os denunciados, o que inviabilizou o exercício pleno da ampla defesa. Aliás, no que diz respeito ao paciente, foi descrito apenas que ele forneceria medicamentos abortivos para HERBERT, substância, portanto, que não seria relacionada ao tráfico de drogas. Ademais, foram feitas meras ilações e presunções a respeito da existência de uma associação entre os denunciados. Por fim, ressaltou que os medicamentos encontrados na casa do paciente, apesar de não possuírem origem, destinavam-se, na sua maioria, ao seu próprio consumo, sendo que ele esclareceu que o único que comprou para tentar vender, mas não obteve êxito, foi o “Cytotec”. Ademais, argumentou que deve ser estendido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 979.962/RS, a respeito da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, parágrafo 1o-B, inciso I, do Código Penal, para repristinar o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária, anterior à Lei n. 9.677/1998. Requereu, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da liminar, em decorrência do relaxamento/revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e/ou inépcia da denúncia e o reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, parágrafo 1o-B, inciso I, do Código Penal. A liminar deixou de ser apreciada num primeiro momento, porque não havia documentos suficientes à compreensão da controvérsia na sua inteireza (ID 27013479). Intimada, a impetrante peticionou, apresentando documentação complementar (ID 27175881). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Consta dos autos que a douta autoridade judiciária, acolhendo representação da autoridade policial, por meio de decisão proferida em 29-setembro-2020, decretou a prisão preventiva do paciente e de GABRIEL CARDOSO, HARGENES RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS e HERBERT DOS ANJOS MARTINS em razão da suposta prática de crime de tráfico e de associação para o tráfico. Detalhou que as diligências investigativas envolveram interceptação telefônica e a realização de busca e apreensão nas residências dos suspeitos, ocasião em que foram apreendidas porções de cocaína, medicamentos diversos (como sibutramina e cytotec) e balanças de precisão. Ademais, segundo o que teria sido apurado, HERBERT seria o líder da associação e receberia cocaína de um fornecedor de Samambaia/DF e revendia a droga. Ademais, ARIOVALDO e GABRIEL lhe forneceriam os medicamentos. Já HARGENES auxiliaria HERBERT a comercializar, armazenar e transportar as substâncias ilícitas. Ainda, entendeu que a prisão do paciente e dos demais seria necessária para a garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, diante da habitualidade da conduta. Confira-se: Diante dos elementos de informação colhidos até o momento pela equipe de investigação da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes – CORF, verifica-se a presença do fumus comissi delicti, uma vez que presente a materialidade delitiva, o que se verifica por meio do teor dos autos de qualificação e interrogatório dos investigados (id. 73200190, fls. 17-26), dos autos de apresentação e apreensão de fls. 27-29 e dos relatórios investigativos n.o 49/2020-CORF (fls. 31-50), n.o 363/2020–CORF (fls. 51-64) e n.o 421/2020–CORF (fls. 65-88), existindo, ainda, fortes indícios de autoria em relação aos crimes descritos no art. 33, caput e no art. 35, caput, ambos da Lei n.° 11.343/06. Do mesmo modo, também se vislumbra a presença dos fundamentos legais necessários para a decretação da custódia cautelar dos representados, especialmente para a garantia da ordem pública. Nesse aspecto, verifica-se que a partir da investigação policial desenvolvida no âmbito do Inquérito Policial n.o 204/2019-CORF verificou-se fortes indícios da existência de uma associação para a prática de tráfico de entorpecentes, especificamente de "cocaína" e de medicamentos abortivos, provavelmente organizado por HEBERT DOS ANJOS MARTINS, um dos ora representados. Observa-se ainda que a partir dos relatórios das interceptações telefônicas (n.o 49/2020-CORF, n.o 363/2020-CORF e n.o 421/2020-CORF), foi constatado indício de envolvimento dos representados HÁRGENES, ARIOVALDO e GABRIEL, o que resultou na expedição de mandados de busca e apreensão por este Juízo, devidamente cumpridos no âmbito da “Operação Mercadores – 1a Fase”, nas respectivas residências dos representados. No referido contexto, foram apreendidas porções de "cocaína", medicamentos diversos, como sibutramina e cytotec, além de balanças digitais de precisão, conforme exposto nos Autos de Apresentação e Apreensão de n.o 76/2020 e de n.o 77/2020 (id. 73200190, fls. 27-30). Além disso, consta na representação que por ocasião dos interrogatórios dos representados HEBERT, HARGENES, ARIOVALDO e Thalita, prestados perante a Autoridade Policial, todos teriam confirmado o próprio envolvimento nas condutas criminosas em questão. Aliás, por essas informações preliminares o investigado HEBERT seria o provável recebedor da "cocaína" de um fornecedor de Samambaia/DF e também o revendedor; os representados ARIOVALDO e GABRIEL seriam os prováveis fornecedores dos medicamentos para o representado HEBERT que, por sua vez, procederia às revendas; e o representado HARGENES, seria um dos prováveis auxiliadores de HEBERT na comercialização, transporte e armazenamento das substâncias ilícitas (id. 73200190, fls. 17-26). Convém destacar ainda que o representado GABRIEL seria o proprietário de uma farmácia denominada Drogaria Império, localizada em Águas Lindas de Goiás-GO, conforme detalhadamente descrito nos relatórios investigativos supramencionados. Com efeito, todos os indícios que apontam para a provável atividade criminosa de HEBERT e dos demais representados foram devidamente expostos nos relatórios produzidos a partir das interceptações telefônicas autorizadas por este Juízo, e estão a revelar a possibilidade de prática habitual da atividade delitiva de tráfico de drogas, bem como de comércio ilícito de medicamentos abortivos. Por conseguinte, também se vislumbra a possibilidade concreta de novos envolvimentos dos representados em fatos da mesma natureza, caso sejam postos em liberdade. Essa situação, por certo, coloca em risco a ordem pública e justifica sobremodo a custódia preventiva dos investigados em questão. (ID 27175894) De acordo com os documentos que foram apresentados pela impetrante, a autoridade judiciária proferiu decisão indeferindo pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva formulado pela Defesa do paciente em três oportunidades: em 11-novembro-2020 (ID 27175892); em 03-maio-21021 (ID 27175887); e em 16-junho-2021 (ID 27175891). Na decisão mais recente, de 16-junho-2021, o requerimento foi indeferido, em suma, ao argumento de que não houve alteração da situação fática que deu ensejo à decretação da medida. Nesse sentido, o Magistrado reiterou que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, destacando que foi realizada interceptação telefônica e por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos foram aprendidos remédios (cytotec, que possui efeito abortivo, e sibutramina), cocaína e petrechos de tráfico (balanças de precisão). Ademais, asseverou que foi apresentada denúncia em desfavor do paciente e dos outros quatro comparsas, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 273, parágrafo 1o, combinado com o parágrafo 1o-B, inciso V, do Código Penal. Esclareceu que condições pessoais favoráveis – como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos que autorizam a decretação dessa medida cautelar extrema. Por fim, ponderou que, não obstante ultrapassado o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias recomendado para a duração da instrução pela Instrução Normativa n. 01 da Corregedoria do TJDFT, de 21-fevereiro-2011, não haveria falar em excesso de prazo, pois devem ser sopesadas as circunstâncias do caso, salientando que estão sendo tomadas providências para a conclusão do processo em tempo razoável. “In verbis”: Inicialmente, verifica-se que a prisão em flagrante do acusado ARIOSVALDO foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida em 29/9/2020, após conversão da prisão temporária em preventiva (id. 73329470). Nesse contexto, ainda se mostra necessária a manutenção da custódia pelos motivos outrora apontados na referida decisão, pois se trata de situação permeada de circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta e o risco para a ordem pública. A propósito, convém ser destacado que a partir dos relatórios das interceptações telefônicas (n.o 49/2020-CORF, n.o 363/2020- CORF e n.o 421/2020- CORF), foram constatados fortes indícios de envolvimento do referido denunciado e dos demais representados em condutas típicas da Lei Antidrogas, o que resultou na expedição de mandados de busca e apreensão por este Juízo, os quais foram devidamente cumpridos no âmbito da “Operação Mercadores – 1a Fase”, nas respectivas residências dos representados. No referido contexto, inclusive, foram apreendidas porções de "cocaína", medicamentos diversos, como sibutramina e cytotec, além de balanças digitais de precisão, conforme relatado nos Autos de Apresentação e Apreensão de n.o 76/2020 e de n.o 77/2020 (id. 73200190, fls. 27-30). Nota-se, ademais, que essas informações preliminares foram decisivas para a conversão da prisão temporária do representado em prisão preventiva e, até o momento, não houve alteração no quadro fático apta a justificar a revogação da decisão. À vista das circunstâncias dos fatos sob análise nestes autos, o que resultou, inclusive, no oferecimento de denúncia em desfavor de ARIOSVALDO e outros 4 (quatro) indivíduos, por crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lai Antidrogas, e no art. 273, §1o, c/c §1°-B, inciso V, do Código Penal, observa-se que as condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa não justificam a revogação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos. É certo, porém, que a situação poderá ser revista no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. Em relação ao tempo de prisão decorrido até o momento, convém observar que a orientação que estabelece 148 (cento e quarenta e oito) dias para encerramento da instrução processual (Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/2/2011), não pode ser analisada de forma descontextualizada ou estanque. Com efeito, apenas a situação processual específica, com todos os seus pormenores, poderá ser confrontada com a mencionada orientação, para que se verifique ou não a necessidade de extensão desse prazo para a manutenção da privação de liberdade. É o que se verifica no presente caso, pois, a despeito de situações contingentes, foram tomadas todas as cautelas por este Juízo para a conclusão em tempo razoável, inclusive, já foi determinada a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia, de maneira que não se vislumbra o alegado excesso de prazo ou qualquer ilegalidade capaz de macular a medida constritiva do requerente. Diante do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público para INDEFERIR o pedido de relaxamento de prisão formulado em favor de ARIOVALDO FERREIRA DOS SANTOS. (26997294, p. 144/145) Pois bem. Em sede de cognição sumária, não se verifica que não existam indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente e, tampouco que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, em especial porque, para a decretação dessa medida e para o recebimento da denúncia não é necessária a mesma certeza demandada por uma condenação; ademais, a prática de crime de tráfico, em contexto, de associação e a existência de indícios de habitualidade da conduta justificam a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, para desarticular o grupo e evitar reiteração delitiva (nesse sentido: HC 369.190/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017). Por sua vez, quanto ao alegado excesso de prazo, registre-se que somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Há que se considerar, ainda, que a situação excepcional de força maior em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, o que repercutiu no andamento dos processos. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator